Tribunal: STF
Processo: HC 70662
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - CONCURSO DE AGENTES - IMPOSIÇÃO DE PENAS
DIVERSAS (CP, ART. 29) - POSSIBILIDADE - REGIME PRISIONAL - FIXAÇÃO
- SURSIS - RECUSA - SENTENÇA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - REEXAME DOS
CRITÉRIOS SUBJETIVOS QUE NORTEARAM A SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE  NA
VIA DO HABEAS CORPUS - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - CONCESSÃO
DE FIANCA - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
- ORDEM DENEGADA.
          - A NORMA INSCRITA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONSTITUI
OBSTACULO  JURÍDICO  A  IMPOSIÇÃO  DE  SANÇÕES  PENAIS  DE   DESIGUAL
INTENSIDADE AOS SUJEITOS ATIVOS DA PRATICA DELITUOSA. A POSSIBILIDADE
DESSE TRATAMENTO PENAL DIFERENCIADO  ENCONTRA  SUPORTE  NO  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS  E, AINDA,  NA  CLÁUSULA
FINAL  DO  PRÓPRIO  ART.  29,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  PENAL. PRECEDENTE:
HC 70.022, REL. MIN. CELSO DE MELLO.
          - E  POSSIVEL  A  FIXAÇÃO  DE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO,
MESMO TRATANDO-SE  DE  RÉU  PRIMARIO E SUJEITO A PENA NÃO SUPERIOR A
QUATRO  ANOS  DE  PRISÃO,  DESDE  QUE  A  SENTENÇA CONTENHA ADEQUADA
MOTIVAÇÃO.
          - O REMEDIO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS NÃO SE REVELA
INSTRUMENTO  JURÍDICO  ADEQUADO  AO  EXAME  DOS CRITÉRIOS DE INDOLE
PESSOAL SUBJACENTES AO ATO DECISORIO QUE,  MOTIVADAMENTE,  DEFINIU  O
REGIME PRISIONAL INICIAL E RECUSOU O BENEFÍCIO DO SURSIS.
          - A  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ESPECIAL  NÃO  IMPEDE -
PRECISAMENTE POR SE TRATAR DE MODALIDADE DE  IMPUGNAÇÃO  RECURSAL
DESVESTIDA DE EFEITO SUSPENSIVO - A  IMEDIATA  EXECUÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA,  INVIABILIZANDO,  POR  ISSO  MESMO,  A  CONCESSÃO  DE
LIBERDADE PROVISORIA MEDIANTE FIANCA.